Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-59.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001030-59.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO - CPF: 459.467.791-68 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), DALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 872.850.101-20 (EMBARGANTE), MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO - CPF: 496.654.211-15 (EMBARGANTE), NELMA MARIA DE SOUSA MASSANEIRO - CPF: 536.018.071-49 (EMBARGANTE), PEDRO AMBROZIO DA SILVA - CPF: 152.190.568-16 (EMBARGANTE), SEBASTIANA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 627.849.941-04 (EMBARGANTE), ZILDECI MORAES DE JESUS - CPF: 459.829.881-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA SALARIAL JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÉDIO OU MÁXIMO CONFORME LEGISLAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO GRAU EM QUE ESTÃO ENQUADRADOS OS SERVIDORES OU DE PAGAMENTO A MENOR EM RELAÇÃO À LEI No 8.563/2006 E LC No 441/2011
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO e outros
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no 0001030-59.2015.8.11.0003, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 6714980).

Em suas razões recursais (Id. 69965457), os Embargantes alegam que há omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que o mesmo reconhece o grau máximo de insalubridade a que os Embargantes estão expostos.

Assevera que a r. decisão embargada nos remete ao entendimento de que ao promover a juntada das Fichas Financeiras os embargantes afastaram o direito reconhecido em receber os valores do adicional de insalubridade em grau máximo.

Mas que, na verdade, a juntada das Fichas Financeiras foi para demonstrar a boa-fé dos Embargantes, pois naqueles documentos estão lançados os valores pagos a título de insalubridade, que devem ser compensados com aqueles devidos, com apuração quando da liquidação da sentença.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição e omissão apontadas.

O Embargado não apresentou contrarrazões (Id. 75795968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
HELEM CRISTINA da silva e outros
contra acórdão que, nos autos do recurso de apelação, assim julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA SALARIAL JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÉDIO OU MÁXIMO CONFORME LEGISLAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO GRAU EM QUE ESTÃO ENQUADRADOS OS SERVIDORES OU DE PAGAMENTO A MENOR – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os autores não instruíram a ação com documentos suficientes para demonstrar o direito pleiteado, tampouco se esforçaram em produzir provas simples para demonstrar a sua causa de pedir.

2. Antes de se falar em realização de prova pericial para demonstrar que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio ou máximo, os apelantes deveriam demonstrar, ao menos, qual o grau de insalubridade em que se encontram enquadrados, coisa que não o fizeram.

3. Os documentos juntados nos autos não são suficientes para provar que o adicional de insalubridade foi pago em grau menor do aquele que entende devido ou mesmo que há diferenças salariais a serem recebidas em decorrência de pagamento em desacordo com a legislação.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu na espécie.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “
não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões
”.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, de modo que os embargos declaratórios, no caso dos autos, objetivam a modificação da conclusão, que foi diversa do interesse dos Embargantes.

É certo que a sentença foi mantida e julgados improcedentes os pedidos da inicial com base no seguinte fundamento:

“(...) Como se percebe, todos os apelantes recebem o adicional de insalubridade, baseando-se a pretensão sob a premissa de que deveria receber os graus de insalubridade correspondente ao médio e máximo, isto é, 20% e 40%, valor esse que foi apurado em perícia técnica.

Todavia, em nenhum momento demonstram as apelantes qual grau de insalubridade vem sendo pago pelo Estado de Mato Grosso, apenas alegando genericamente que merecem o recebimento de valores de 20% e 40%.

Em que pese não tenha havido contestação pelo Estado de Mato Grosso, não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Diante disso, dado o fato de que o adicional de insalubridade é regularmente pago em sua ficha financeira, antes mesmo de se aferir se há direito ou não ao grau médio ou máximo de insalubridade, seja por perícia técnica ou por enquadramento conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, é necessário comprovar que está recebendo o adicional de insalubridade em grau mínimo, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ora, os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois caberia a eles apontarem, por exemplo, que entendiam devido o recebimento de 40% a título de adicional de insalubridade, mas somente recebiam 10% ou 20% do menor subsidio da carreira, em desconformidade com a legislação.

Tais fatos são provas de simples produção pelos autores, eis que bastaria apresentar o menor subsídio da carreira à época da Lei no 8.563/2006 e Lei Complementar no 441/2011 e colocar em comparação ao valor pago mensalmente pelo Estado de Mato Grosso e estaria comprovado que o grau de insalubridade está incorreto ou mesmo que esse não vem sendo pago nos ditames da legislação, inexistindo qualquer esforço de produção de provas, como bem salientado em sentença.

Não bastasse isso, percebe-se que até mesmo as fichas financeiras trazidas pelos apelante são insuficientes, pois questiona o pagamento dos valores retroativos desde o ajuizamento da ação – 27/01/2015 -, mas somente apresenta holerites do período de 2009 a agosto/2013.

Isso, aliás, impediu até mesmo a verificação dos pagamentos de adicional de insalubridade posteriores à vigência da Lei Complementar no 502/2013, em vigência a partir de 07/08/2013, ocasião em que os valores pagos passaram a terem valores estabelecidos na própria lei, o que, por consequência, tornaria simples constatação o pleito dos autores, como se vê:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Nesse aspecto, como restou devidamente fundamentado pelo juízo a quo, os documentos juntados nos autos não são suficientes para provar que o adicional foi pago a menor do que determina além, inexistindo também a correta indicação dos valores que entendem devidos a título de adicional de insalubridade, tampouco apontaram qual o menor subsídio da respectiva carreira, requisito principal para o cálculo.(...)”

Dessa forma, as afirmações dos Embargantes, quanto à existência de vícios na decisão não devem subsistir, já que se trata de inconformismo com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação Cível, que fora apreciado recentemente.

Assim, não há que se falar em contradição e/ou omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021